Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INFRAÇÃO SUJEITA A MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Tratando-se o delito de infração de medida sanitária preventiva de norma penal em branco, considerando que a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, cujo art. 3o-A, posteriormente incluído pela Lei 14.019, de 2 de julho de 2020, também passou a prever o uso obrigatório de máscara de proteção facial em espaços públicos e privados acessíveis ao público, com imposição de multa administrativa, afasta-se a aplicação de sanção penal, com base no princípio da fragmentariedade do direito penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.